Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732257-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 46811322 pois não há qualquer determinação judicial para manifestação do agravado. Ademais, tratando-se de eventual recurso a ser interposto contra o acórdão de ID 45960468, inviável a dilação de seu prazo, considerada sua peremptoriedade, nos termos do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora